Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONFLITO FAMILIAR. INVENTÁRIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na reparação por danos materiais e morais.
2. O recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega, em síntese, que o réu, ao peticionar nos autos do inventário pugnando para que o juiz daquela ação atribuísse ao espólio a responsabilidade pelos débitos da CAESB que estavam em seu nome, agiu de má-fé e feriu a dignidade do espólio, causando danos morais reflexos a si, além de danos materiais decorrentes da cobrança em si. Requer a cassação da sentença. No mérito, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se o peticionamento do réu nos autos do inventário no 0734547-78.2018.8.07.0016 gerou danos morais reflexos e danos materiais ao autor.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Da gratuidade. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, depreende-se que o recorrente é carecedor da assistência judiciária. Gratuidade deferida. Impugnação rejeitada.
5. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença recorrida não padece de vício por ausência de fundamentação, já que as circunstâncias que envolvem as partes restaram devidamente analisadas pelo sentenciante e a razão da improcedência do pedido devidamente fundamentada. Logo, ainda que de forma concisa, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Além disso, decisão contrária ao interesse do recorrente não implica vício por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
6. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Para configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, à imagem, ou a outro direito da personalidade. No caso, não é possível concluir que o recorrente tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.
7. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, as partes são da mesma família (irmãos) e possuem relação contenciosa, o que se verifica por meio do número de ações judiciais, entre elas a ação de inventário decorrente do falecimento do genitor, que deu causa ao pedido de reparação de danos que ora se analisa.
8. Depreende-se da ação de inventário que o juiz considerou imprópria a pretensão do requerido em tentar incluir no inventário de Cícero Bezerra Torquato os débitos da CAESB de imóvel já inventariado. Dessa forma, o ato processual do requerido já foi julgado naqueles autos, não podendo haver nova condenação em má-fé pelo mesmo ato, tampouco análise do mérito dessa questão que já transitou em julgado.
9. Não é incomum nas ações de inventário que surjam conflitos, frustrações e dissensões familiares, cabendo ao judiciário a proteção dos direitos das partes envolvidas, apresentando soluções justas e equilibradas para as questões apresentadas, sem perder de vista a pacificação das famílias.
10. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que o peticionamento do requerido declarado indevido nos autos do inventário não tem potencial para causar danos morais ao espólio, nem reflexivamente, ao inventariante.
11. Cabe ressaltar que apesar do erro cometido pelo requerido em peticionar naqueles autos, a dúvida acerca da responsabilidade pelos débitos de energia de imóvel em copropriedade é legítima, o que afasta a alegação da ação do recorrido ser revestida de caráter abusivo, injusto e oportunista. Não é demais mencionar que se a família estivesse pacificada, o assunto poderia ser facilmente resolvido entre os irmãos, sem a necessidade de judicialização da demanda. Dano moral não caracterizado.
12. No que toca ao dano material, também sem razão. A reprimenda do art. 940 do CC é direcionada para aquele que demanda por dívida já paga, o que não é o caso que se analisa.
13. Da litigância de má fé alegada pelo recorrido. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 11 e 80; CC, art. 940.